Tribunal: TJBA
Processo: 0305216-31.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305216-31.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGO DE PROFESSOR E CARGO TÉCNICO-CIENTÍFICO. PERITO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para assegurar à impetrante o exercício cumulativo dos cargos públicos de Perito Técnico do Departamento de Polícia Técnica e de Professora da rede municipal de ensino, afastando sanção administrativa decorrente de alegada acumulação ilícita de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Perito Técnico possui natureza técnico-científica apta a autorizar sua acumulação com cargo de professora, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se houve comprovação da compatibilidade de horários entre os vínculos públicos exercidos pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, “b”.

A Lei Estadual nº 11.370/2009 pacificou a controvérsia acerca da natureza jurídica do cargo de Perito Técnico ao reconhecer expressamente o caráter técnico-científico das funções de investigação criminal exercidas na carreira policial.

A superveniência da Lei Estadual nº 11.370/2009 afasta a pretensão sancionatória da Administração Pública, pois a conduta anteriormente reputada irregular passou a ser expressamente admitida pelo ordenamento jurídico.

O princípio da novatio legis in mellius aplica-se, por analogia, ao direito administrativo sancionador, impedindo a imposição de penalidade administrativa quando a conduta deixa de ser considerada ilícita.

A controvérsia administrativa concentrou-se na natureza jurídica do cargo exercido pela servidora, inexistindo demonstração concreta de incompatibilidade de horários ou prejuízo ao serviço público.

A Comissão Processante concluiu pela legalidade da acumulação funcional, reconhecendo implicitamente a compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pela impetrante.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a regularidade do exercício funcional da servidora, inclusive mediante depoimentos que atestam sua assiduidade e dedicação no desempenho das atribuições públicas.

A Emenda Constitucional nº 138/2025 reforça a admissibilidade da acumulação remunerada envolvendo cargo de professor, corroborando a solução adotada na sentença.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar alcança a legalidade do ato administrativo sancionador, especialmente quando evidenciado abuso ou afronta ao ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n
º 0305216-31.2012.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante – ESTADO DA BAHIA e como Apelada - ELIENE RAMOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador,

2